Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725498-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: DANIELA MOURA MACEDO, JOSIANE MOURA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSÓRIO CIRÚRGICO NÃO RETIRADO DO CORPO DA PACIENTE NO PRAZO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. FINALIDADE PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INDIRETO NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil do hospital é objetiva e está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, da Lei n.8.078/90). 2. A permanência de material cirúrgico no corpo do paciente além do prazo recomendado, por falta de orientação do hospital, constitui conduta negligente a ensejar indenização por danos morais decorrentes da má prestação do serviço. 3. A ausência de informações adequadas e o quadro infeccioso decorrente da falha na prestação do serviço ensejam danos morais indenizáveis. 4. No caso concreto, não está configurado dano moral indireto, por ricochete, pois não há prova suficiente de abalo familiar a caracterizar lesão reparável. 5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os prejuízos morais decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto. 6. Ante a notória condição econômico-financeira do fornecedor do serviço e agente causador do dano moral, mostra-se insuficiente o valor fixado na sentença para assegurar o fim pedagógico e punitivo da indenização. 7. Apelações conhecidas. Apelação das Autoras provida em parte. Apelação do Réu não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 371 e 373, estes do Código de Processo Civil, apontando a ausência dos requisitos para atrair a responsabilidade civil objetiva do hospital. Afirma que o médico responsável pelo procedimento objeto da lide não faz parte de seu quadro de funcionários, razão pela qual a sua responsabilidade é de natureza subjetiva; b) artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos necessários para atrair a responsabilidade civil, reputando o evento danoso a desídia da recorrida; c) artigos 884 e 944, ambos do CC, reputando o valor arbitrado à título de danos morais como desproporcionalmente elevado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 371 e 373, estes do Código de Processo Civil; bem como 186, 927 e 951, todos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da detida análise das provas colacionadas aos autos, concluo que houve falha na prestação do serviço.” (ID 14749193), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o hospital cometeu falha na prestação de serviços, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1510398/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Desse modo, fixada tal premissa de falha na prestação do serviço, incindível em sede de recurso especial, verifico também que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" (AgInt no AREsp 1595158/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, em recente julgamento de caso análogo, em que a fixação de danos morais em razão de erro médico se deu no mesmo valor arbitrado pela turma julgadora, assim se posicionou a Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551500/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020) (g.n). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009